Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725709-49.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY SANTOS BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação, quando é possível extrair os argumentos do juízo sentenciante a partir do cotejo das provas coletadas durante a persecução penal. 2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação qualificada, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 3. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, quando o autor prevê a possibilidade do resultado delitivo, mas, ainda assim, decide agir, assumindo o risco de produzi-lo. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do acusado demonstrar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, sem que isso implique em inversão do ônus da prova ou mesmo ofensa ao princípio da presunção de inocência. 5. O art. 180, § 1o, do Código Penal não criminaliza, somente, a conduta de vender ou expor a venda, mas também outros núcleos, como ocultar, ter em depósito, montar e desmontar. Assim, se os aparelhos celulares apreendidos possuem registro de furto, demonstrada, portanto, a prática de crime na modalidade dolosa. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 70 do Código Penal, ao argumento de que seria cabível o reconhecimento do concurso formal e não, o concurso material de crimes; e b) artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de nexo entre a data dos furtos dos objetos e a data em que o recorrente teria supostamente praticado a receptação. Entende que deve haver a revisão da dosimetria, com aplicação de regime mais benéfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 70 do CP e 315, § 2o, do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode subir em relação à assertiva de que deve haver a revisão da dosimetria, com aplicação de regime mais benéfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027